Tribunal: TJSP
Processo: 2141523-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2141523-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
embargantes MARCO ANTÔNIO CARRILHO e LOURDES TERESA CARRILHO, é
embargada REGINA CELIA PARCIAL CARRILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141523-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.785
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 2141523-68.2020.8.26.0000 / 50000
Comarca: São Caetano do Sul (5a Vara Cível)
Embargante: Marco Antônio Carrilho e outro
Embargados: Regina Celia Parcial Carrilho
Voto no 5.785
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 37/40, que não
conheceu do recurso.
Alega a embargante que o art. 1.015 do CPC veicula um elenco de decisões
interlocutórias que comportam agravo de instrumento, o que não foi observado pelo V.
Acórdão, vez que se tratava, in casu, da hipótese prevista no inciso II do dispositivo citado.
Alega que o V. Acórdão deixou de aplicar a teoria da taxatividade mitigada.
É o relatório.
O artigo 1022 do Código de Processo Civil (Lei n°
13.105/2015) prevê o cabimento de embargos de declaração contra a decisão que contiver:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Fixada tal premissa, os presentes embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141523-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 5.785
3
devem ser rejeitados, vez que não veiculam pretensão aclaratória alguma.
O V. Acórdão explicitamente versou que a questão então
apresentada pelo ora embargante não poderia ser conhecida, porquanto não se enquadrava
em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. A r. decisão
que que autorizou nova correção do valor da causa pela reconvinte, deixando de reconhecer
a preclusão e de extinguir o processo sem resolução do mérito, não veiculou resolução
parcial do mérito do processo de origem. Nem se poderia, no caso concreto, falar em
taxatividade mitigada, como pretende o embargante, vez que a hipótese prescindia de
urgência, e não havia risco ao provimento jurisdicional, podendo ser suscitada como
preliminar em eventuais razões de apelação, ou nas contrarrazões.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos
autos, e os embargos limitam-se a manifestar a irresignação do embargante, com pedido de
reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos
termos
do
art.
1.025,
“caput”,
do
CPC,
o
prequestionamento já está feito, pela simples suscitação nos embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos, nos termos da
fundamentação.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator